Tribunal: TJBA
Processo: 8016739-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016739-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ADELMIR AZEVEDO CAIRES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas em ação mandamental de prorrogação de dívida rural cumulada com pedido constitutivo-negativo de débito e tutela de urgência, nas quais foram deferidas a justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural, com vedação de negativação do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar especificamente o pedido de suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4. A decisão embargada analisa integralmente o pedido de efeito suspensivo à luz dos requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

5. O indeferimento do efeito suspensivo funda-se na ausência de probabilidade de provimento do recurso, o que, por si só, afasta a concessão da tutela recursal e abrange todas as decisões agravadas, inclusive a tutela de urgência deferida na origem.

6. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação da matéria e a atribuição de efeitos infringentes, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O indeferimento global do efeito suspensivo, fundamentado na ausência de probabilidade de provimento do recurso, abrange todas as decisões agravadas, inclusive tutela de urgência concedida na origem. 3. A alegação de omissão não se configura quando a decisão aprecia integralmente o pedido, ainda que de forma não individualizada em relação a cada argumento da parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento N
o
8016739-86.2026.8.05.0000, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
ADELMIR AZEVEDO CAIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
recurso, nos termos do voto deste Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)